Tribunal: TJMT
Processo: 1018419-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018419-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), APARECIDO DOS REIS - CPF: 046.256.259-04 (AGRAVANTE), ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 22.506.534/0001-27 (AGRAVADO), BRUNO JIVAGO BUDNY - CPF: 001.051.891-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018419-10.2019.8.11.0000

AGRAVANTES: APARECIDO DOS REIS

AGRAVADOS: ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPETÊNCIA DECLINADA COM BASE NOS ARTIGOS 47 DO CPC/15 E 1.225, INCISOS I E VII, DO CC – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LITÍGIO QUE NÃO VERSA SOBRE DIREITO REAL – INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 47 DO CPC/15 – RELAÇÃO DE CONSUMO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – PRERROGATIVA DESTINADA À FACILITAÇÃO DA DEFESA DE SEUS DIREITOS - ARTIGO 6.o, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO.

Se o impugnante não traz nenhum documento que comprove a capacidade do beneficiário da justiça gratuita em arcar com as custas do processo, há que ser mantido o benefício.

Se o litígio não versa sobre direito real, restringindo-se à discussão sobre a rescisão contratual, de natureza eminentemente pessoal, inaplicável a regra de competência do foro da situação do imóvel, prevista no artigo 47 do CPC/15.

Tratando-se de demanda decorrente de relação de consumo, é assegurada ao consumidor, nos termos do art. 6.o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a prerrogativa de ajuizá-la no foro de seu domicílio, como meio de facilitação da defesa de seus direitos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por APARECIDO DOS REIS, contra a decisão que, na Ação de Rescisão Contratual proposta em desfavor de ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, declarou a incompetência absoluta do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT para julgar a ação, determinando a remessa do processo à Comarca de Sinop-MT, nos termos do artigo 47 do CPC/15 e 1.225, inciso I e VII, do CC.

Em síntese, sustenta o agravante que não se discute na ação de origem o direito relativo à posse ou à propriedade (não há pretensão relativa ao imóvel), mas sim a rescisão do negócio jurídico e devolução de valores com pedido de indenização por dano moral.

Alega que deve ser aplicado ao presente caso o artigo 101, inciso I, do CDC, que prevê o ajuizamento da ação no domicílio do autor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão (ID 26916450).

Ao apresentar a contraminuta, a parte agravada refuta as argumentações do recurso, bem como impugna a concessão da justiça gratuita, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (ID 31583454).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, adquiriu da requerida/agravada, o lote no 04 da Quadra no 06, com área de 301,57 m2, pelo preço de R$ 155.000,84 (cento e cinquenta e cinco mil reais e oitenta e quatro centavos), pagando o valor total de R$35.535,24, e que diante da crise econômica, optou por rescindir o contrato.

Alega o requerente que não concorda com as cláusulas contratuais que, dentre outras, preveem a retenção de 30% do valor pago a título de distrato.

Após a concessão da liminar para suspender as cobranças das parcelas do contrato e proibição de inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, a parte requerida apresentou contestação alegando a incompetência do juízo, em razão da existência de cláusula de eleição de foro no contrato objeto da ação.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à impugnação à assistência judiciária gratuita, de se destacar que a agravada não trouxe documentos que comprovem a possibilidade financeira do recorrente, ônus que lhe competia, razão pela qual a manutenção do benefício é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRODUTOR RURAL – PATROCINIO POR ADVOGADO PARTICULAR – ALTO VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA – IRELEVÂNCIA – PRESUNÇAO LEGAL – LEI 1.060/50 – ARTIGO 5o, LXXXV – CONSTITUIÇAO FEDERAL - ÔNUS DA

PROVA DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – IMPUGNANTE - DEFERIMENTO MANTIDO. Recurso conhecido e desprovido. [...]

4. Compete ao impugnante instruir o incidente de IMPUGNAÇÃO à ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, correta a decisão de piso que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, defere o pedido.” (TJMT – N.U 0004576-21.2009.8.11.0040, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

No caso, a douta magistrada singular reconheceu a incompetência absoluta para julgar a ação com base no artigo 47 do CPC/15, por entender que a ação é fundada em direito real, sendo competente o foro da situação do imóvel, no caso, da Comarca de Sinop-MT.

Todavia, verifica-se da petição inicial (ID 14338176) que a pretensão deduzida refere-se tão somente à declaração de rescisão de negócio jurídico e restituição dos valores pagos pelo comprador do imóvel, com a condenação da requerida em danos morais.

Destarte, o litígio não versa sobre direito real, restringindo-se a discussão à rescisão contratual, de natureza eminentemente pessoal, razão pela qual inaplicável a regra de competência do foro da situação do imóvel.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL

- COMPETÊNCIA TERRITORIAL - DEMANDA FUNDADA EM DIREITO DE NATUREZA PESSOAL - DISCUSSÃO SOBRE DIREITO REAL - AUSÊNCIA - REGRA DE COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL, PREVISTA NO ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - INAPLICABILIDADE - LITÍGIO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO HAVIDA ENTRE AS PARTES - AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - PRERRORGATIVA DESTINADA À FACILITAÇÃO DA DEFESA DE SEUS DIREITOS - ARTIGO 6.o, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INTELIGÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Fundamentando-se o litígio tão somente em direito de natureza pessoal, relativo à rescisão de negócio jurídico supostamente celebrado entre as partes, não há se falar em aplicação da regra de competência do foro da situação do imóvel objeto do contrato, por não versar a demanda sobre qualquer espécie de direito real.

- Tratando-se de demanda decorrente de relação de consumo, é assegurada ao consumidor, nos termos do art. 6.o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a prerrogativa de ajuizá-la no foro de seu domicílio, como meio de facilitação da defesa de seus direitos.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0175.15.001054-4/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 10/06/2019) g.n.

Por outro lado, diante da natureza consumerista da relação estabelecida entre as partes, em que o agravante adquiriu, como destinatário final, da recorrida (construtora cujo objeto social é a venda de imóveis) lote urbano, nos termos do disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, tem o consumidor a prerrogativa, assegurada no art. 6.o, inciso VIII, do referido Diploma, de ajuizar ação no foro de seu domicílio.

Trata-se de norma legal que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, permitindo que possa ele demandar no foro de sua residência.

No caso, declara o autor/agravante, na inicial da demanda de origem, que reside na Comarca de Cuiabá-MT, onde foi ajuizada a ação.

Assim, o que se verifica, ao menos em princípio, é que optou o agravante por exercer a prerrogativa prevista no referido artigo art. 6.o, inciso VIII, do CDC, razão pela qual há de ser reformada a decisão que declinou da competência remetendo o processo para Comarca do foro de eleição.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE. Autor que ajuíza a ação no local onde tem o seu domicílio, o que lhe é facultado pelo art. 101, I, do CDC. Facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Afastada a aplicação do art. 95 do CPC, que prevê o ajuizamento da ação no foro da situação da coisa para ações fundadas no direito real. Reconhecimento da competência da julgadora suscitada, da Comarca de Estância Velha. ACOLHIDO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. UNÂNIME.”(Conflito de competência, No 70080314644, Décima Oitava Câmara Cível,

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 05-09-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - NULIDADE - FORO EM QUE SE ENCONTRA O IMÓVEL - AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITO REAL - INAPLICABILIDADE DA REGRA.

- As cláusulas de eleição de foro em contratos de consumo, quando forem estabelecidas em prejuízo do acesso do consumidor à jurisdição, não podem prevalecer, pois a competência deve ser fixada de acordo com o interesse público e interesse social, para a facilitação da defesa do hipossuficiente.

- Não se aplica ao caso, a hipótese do artigo 95 do Código de Processo Civil, quando a discussão dos autos não tem relação com o direito real sobre imóveis.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv n.o 1.0000.15.101017-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2016, publicação da súmula em 11/03/2016)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada, mantendo a competência do foro da 4a Vara da Comarca de Cuiabá-MT para processar e julgar a ação de origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020